Tribunal: TJES
Processo: 5000664-06.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000664-06.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OLIEL ADAO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

A
GRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000664-06.2021.8.08.0003

A
P
ELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL

APEL
ADO:
ESTADO DO E
SPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de Recurso de
Agravo Interno na
Apelação
Cível
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

contra a
decisão monocrática
de
ID
n°
3596234
,
na qual
se julgou desprovido o recurso em que a agravante pretendia a condenação do
ESTADO DO E
SPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, a ser revertido ao fundo de aparelhamento
da instituição
(FADEPES).

Irresignada, a
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
interpôs recurso de agravo interno (ID nº 3630805) em que alega, em resumo, que possui autonomia funcional, administrativa e financeira/orçamentária e que o enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça não se mostra atualmente compatível com a sua estrutura constitucional, possuindo ampla autonomia para receber honorários de sucumbência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Rescisória nº 1937 de 08.09.2017 no âmbito da Defensoria Pública da União. Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas contrarrazões de ID 3795749, argumentou que a natureza jurídica da Defensoria Pública Estadual é de
órgão administrativo, não possuindo, portanto, personalidade jurídica.
A
demais
, o
Estado do E
spírito Santo
afirmou que, por mais que
se fale em autonomia financeira e administrativa (tal como o Ministér
i
o P
ú
blico e Tribuna
i
s de Contas), não ha d
ú
vidas de que as Defensorias P
ú
blicas permanecem sendo órg
ã
os da administraç
ã
o direta, refutando a tese de que pode ser credora de honorários da pessoa jur
í
dica, a qual está umbilicalmente ligada.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,

conheço do
agravo
interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida a este Tribunal deve ser enfrentada à
luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15,
que dispõe
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os enunciados de súmula vinculante;

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (sem destaques no original).

De acordo com tal dispositivo, diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de enunciados de súmulas vinculantes, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inciso III, bem como dos enunciados de súmulas em matéria infraconstitucional (inciso IV), acima transcritos.

Nesse contexto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73 (Temas 128 e 129) firmou a seguinte tese:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”
.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ (Tema 433), cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se tese jurídica de que
“
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”
.

Não é demais recordar que
o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo,
ainda,
editado a
Súmula nº 421
que possui o seguinte enunciado: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Registra-se, por oportuno, que o posicionamento ora adotado se coaduna com a jurisprudência demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, que pacificaram não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários como na hipótese vertente.
Confira-se
: AI na AC 0006799-28.2017.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos
d
e Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.12.2022; AC 0001616-03.2020.8.08.0069, Rel. Des. Jorge
d
o Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.2.2022; AI na AC 0002038-12.2019.8.08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJe: 9.8.2022.

Deve-se destacar que a Repercussão Geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002), pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não foi definitivamente julgada, sendo imperioso registrar, inclusive, que não há determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada, conforme se pode aferir da sua respectiva ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.

2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134.

3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão.

4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

5. Repercussão geral reconhecida”. (STF; RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018).

Não tendo havido julgamento acerca do Tema 1.002 da repercussão geral pelo STF e tampouco determinação de sobrestamento dos processos relativos à questão afetada, prevalece o entendimento do C. STJ, externado tanto na súmula de sua jurisprudência, quanto pelos julgamentos dos recursos especiais repetitivos referidos, no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

De acordo com esse entendimento, a autonomia constitucional conferida à Defensoria Pública por força das Emendas nº 45/2004 e 80/2014, que modificaram o artigo 134 da CF, não altera as teses fixadas pela Corte Superior nos precedentes já citados, sendo tal entendimento encampado pela jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode aferir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MESMO ENTE FEDERATIVO. ENTENDIMENTO SUMULADO. POSICIONAMENTO DIVERSO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA. MANTIDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. De acordo com o disposto no Enunciado nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [...] A Repercussão Geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda não fora definitivamente julgada, não havendo determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada à Repercussão Geral alusiva à condenação do Estado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual.
I
V. A autonomia constitucional conferida à Defensoria Pública, inclusive financeira, por ocasião das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, que modificaram o artigo 134, da Constituição Federal, não alterou o entendimento adotado na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça.
V. In casu, sendo a Defensoria Pública Estadual órgão do Estado, os recursos destinados à mesma são provenientes do orçamento público estadual, ainda quando integram o fundo de aperfeiçoamento e aparelhamento de suas atividades institucionais [...]. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 014170063268, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público da qual fizer parte será indevida a verba, em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública

(Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381
1
do Código Civil,
atua
como modalidade extintiva das obrigações.

Destarte
, nos termos do entendimento vinculante do C. STJ, incabível a fixação de honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Diante de tais argumentações, n
ão há razões jurídicas para reformar o entendimento na origem, notadamente na presente via do agravo interno, eis que
a
agravante não apresenta qualquer fato ou argumento novo, apenas reitera alegações replicadas.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno
interposto.

É como voto.

1
- Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA -

DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL FAZ PARTE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – CONFUSÃO
PATRIMONIAL
– TEMA OBJETO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS E DA SÚMULA 421/STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – PENDENTE DE JULGAMENTO – AUSENTE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – SÚMULA 421 STJ – SUPERAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quando vencida a própria pessoa jurídica de direito público da qual fizer parte a Defensoria Pública será indevida a verba honorária por evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. Inteligência do artigo 4º, XXI da LC 80/94
e do artigo 381 do CC
.

2
.

Precedentes firmados no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, do
R
E
s
p nº
1.108.013/RJ
(Temas 128 e 129)

e
REsp
1.199.715/RJ
(Tema 433)
, bem como
n
a Súmula 421/STJ,
segundo os quais
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

3.
Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda não definitivamente julgada e sem determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada.

4.
P
reval
ência d
o entendimento do C. STJ, externado tanto na súmula de sua jurisprudência, quanto
pelos
julgamentos dos recursos especiais repetitivos.
Observância da hierarquia prevista no artigo 927 do CPC/15.

5.

A
utonomia constitucional conferida à Defensoria Pública por força das Emendas nº 45/2004 e 80/2014
que
não altera
as teses

fixadas pela Corte Superior
.

6
.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
ACORDA esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.